Tribunal: STF
Processo: ARE 1431233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MÉDICO LEGISTA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO QUE REVISOU A APOSENTADORIA. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 636553. ATO COMPLEXO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MÉDICO LEGISTA TAMBÉM REALIZA SUAS FUNÇÕES EM CAMPO. SUBMISSÃO AO ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAR O RISCO JÁ RECONHECIDO PELO ESTADO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 5, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 8):



    “A Colenda Turma Recursal ignorou que a atividade laborativa do requerente não está enquadrada como atividade de natureza policial, em discrepância com art. 40, § 4º da CRFB/1988. Sobressai nos autos em epígrafe, que o promovente é médico legista, portanto, sua atividade laborativa não se compatibiliza com as atividades de natureza policial elencadas no referido dispositivo constitucional.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 5, p. 12):



    “[...] Não há como sustentar a concessão de aposentadoria especial, com base na percepção de gratificações relacionados à situação de periculosidade, pois a percepção de tais complementos salariais por si só não assegura a concessão de aposentadoria especial, consoante se observa do entendimento atualizado do STF do MI 6898 AgR.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não houve demonstração de existência de repercussão geral (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 4, pp. 5/6):



    “Contudo, apesar de não ter decorrido o prazo decadencial, no mérito propriamente dito melhor sorte não assiste ao recorrente.



    Compulsando os autos, compreendo que a pretensão recursal de reforma da sentença de primeiro grau não deve prosperar, de modo que, conforme, fls. 176, a certidão emitida pelo próprio Estado do Ceará contabiliza o equivalente a 31 anos e 10 meses de exercício na atividade, com cerca de 28 anos em atividade de risco desempenhada pelo autor, sendo caracterizada como atividade policial pelo próprio recorrente até o momento em que o autor teria auferido os requisitos para a aposentação, inclusive, no ato de aposentadoria, o Estado faz menção a LC nº 51/85.



    Ainda, cabe notar que o autor percebeu inclusive o direito a gratificação por risco de vida que suas atividades não se realizam apenas burocraticamente, havendo o efetivo exercício de suas funções “em campo”, ou diga-se, externamente, não ficando, assim, restrito a uma sala ou laboratório, como a nomenclatura de seu cargo pode vir a indicar.



    Ora, a configuração de o servidor estar ou não submetido a situação de risco de vida deve ser um fato, um dado que é ou não é, não podendo o Estado escolher, arbitrariamente, quando há risco, vindo inclusive a admitir a sua existência, quando paga adicional de risco de vida ou quando exige que o servidor cumpra com normas de segurança, como o uso de colete à prova de balas, e, depois, para se eximir de conceder aposentadoria especial, venha a afirmar que não há risco na atividade desempenhada pelo servidor.



    Assim, a prova dos autos implica na configuração de atividade estritamente policial, com risco, tendo o requerente e ora recorrido preenchido os requisitos necessários para pleitear a aposentadoria especial, como médico legista, nos temos da LC nº 51/85, que, inclusive, ressalte-se, mais uma vez, embasou seu ato de concessão de aposentadoria.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo , demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente